Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-40.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710191-40.2018.8.07.0009 AGRAVANTES: SEBASTIAO PEREIRA FELINTO, ALCIDES MANOEL DE SOUSA, INACIO PEREIRA FELINTO, IVANEIDE BANDEIRA PEREIRA, ESPÓLIO DE INACIA FELINTO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ALCIDES FELINTO DE SOUSA, ALCIELES FELINTO DE SOUSA LOPES, ALCILEIDE FELINTO DE SOUSA, ALCILENE FELINTO DE SOUSA AGRAVADOS: NINFA DA SILVA MARTINEZ, C. E. P. D. S., H. P. D. M. J., ESPÓLIO DE HUICKER PEREIRA DE MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: N. D. S. M. DESPACHO SEBASTIÃO PEREIRA FELINTO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria foi expressamente debatida no acórdão impugnado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas em nome do advogado Daniel André Magalhães da Silva, OAB/DF 34.839, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 19651457. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018